Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017690-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PEDRO GELSON DISCONZI - CPF: 188.471.450-15 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), FORCA RURAL IND E COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.821.137/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por instituição financeira.

2.Alegação de impenhorabilidade das verbas, por serem de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Indicação de que já houve arrematação judicial de imóvel em execução conexa, sem demonstração de insuficiência do valor.

3.Argumentação sobre a exclusividade dos proventos como fonte de renda do agravante e de sua esposa idosa, agravada por condições de saúde debilitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora sobre proventos de aposentadoria, na ausência das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo exceções apenas para prestações alimentícias ou valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.

6.No caso, não se comprovou nenhuma das exceções legais. Os proventos constituem a única fonte de sustento do agravante e de sua esposa, ambos idosos, e há documentação sobre a fragilidade do estado de saúde do agravante.

7.A inexistência de comprovação da insuficiência do valor arrecadado na arrematação judicial anterior reforça a desnecessidade da nova constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o levantamento da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

Tese de julgamento: “1. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC. 2. A inexistência de exceção legal e a comprovação de dependência exclusiva da verba para subsistência impedem a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007924-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2025, DJE 25.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Gelson
Disconzi
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001338-17.2007.8.11.0055, promovida pelo Banco da Amazônia S.A, deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante.

Alega o agravante que a decisão recorrida foi proferida sem a sua prévia oitiva, o que configuraria afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz ainda que a constrição recai sobre verbas de natureza alimentar, protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estando configuradas quaisquer das exceções autorizadoras da medida, notadamente as do §2o do referido dispositivo.

Defende, também, que a medida configura indevida segunda penhora, pois já houve arrematação judicial de imóvel de sua propriedade, pelo valor de R$ 1.043.497,35, em execução conexa promovida pelo mesmo credor, sem que este houvesse promovido a devida habilitação de crédito.

Ressalta que não há demonstração de insuficiência do valor obtido na arrematação para satisfação do débito exequendo. Argumenta, ademais, que a penhora compromete a própria subsistência do agravante e de sua esposa, ambos idosos (77 e 74 anos, respectivamente), sendo os proventos de aposentadoria sua única fonte de renda.

Instruiu sua petição de agravo, com documentos que comprovam o estado de saúde fragilizado do agravante, acometido por cardiopatia grave, catarata bilateral já submetida a cirurgia, hipertensão arterial e outras condições clínicas que demandam medicação contínua.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para anular a decisão por ausência de contraditório, bem como reconhecer a indevida duplicidade de penhora. Requer também que seja declarada a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria constritos.

Decisão de id. 290521888 deferido a liminar recursal pretendida para o fim de suspender a decisão agravada.

Contrarrazões pela manutenção da decisão hostilizada, sustentando a legalidade da medida e a ausência de irregularidades no procedimento adotado. (id. 294967366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001338-17.2007.8.11.0055, deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado.

Conquanto a decisão recorrida tenha se baseado em jurisprudência que admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, a teor do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, tal entendimento não se sustenta no caso concreto, diante da ausência de demonstração de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, exigência essa prevista tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do devedor, ao dispor:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

Por seu turno, o § 2o do mesmo artigo excepciona tal proteção exclusivamente nas hipóteses de:

“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2o, do CPC. Trata-se de execução que não possui natureza alimentar, tampouco há nos autos qualquer elemento que indique que o agravante aufira rendimentos superiores ao limite legal de cinquenta salários-mínimos mensais.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...).
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante. O agravante alega que seus proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de renda, indispensável para a manutenção própria, e sustenta a impenhorabilidade da verba, conforme o art. 833, IV, do CPC
. (...).
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses do § 2o, que permitem a penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando o valor recebido pelo devedor for superior a 50 salários mínimos mensais. 4. O STJ pacificou o entendimento de que a penhora de verbas de natureza alimentar somente pode ocorrer quando houver demonstração de que não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família
. (...).
Tese de julgamento: 1. A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2o
. (...). (N.U 1007924-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025) (destaquei).

Ao contrário, os proventos atingidos constituem a única fonte de sustento do agravante e de sua esposa, ambos idosos, com 77 e 74 anos, respectivamente (id. 290391880). Tal situação é agravada pelas condições de saúde delicadas do agravante, já atestadas nos autos.

Diante desse cenário, e ausentes os pressupostos legais que autorizariam a mitigação da regra de impenhorabilidade, impõe-se o reconhecimento da proteção absoluta dos proventos constritos. Qualquer outra interpretação implicaria violação ao mínimo existencial e ao direito à subsistência digna do devedor e de sua família.

Além disso, já houve penhora e alienação judicial de imóvel pertencente ao devedor, fato que reforça a desnecessidade e a onerosidade excessiva da constrição ora impugnada.

Face ao exposto, e com fundamento nos elementos constantes dos autos,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante, em razão de sua impenhorabilidade absoluta e da ausência de comprovação das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025